Tribunal: TJDFT
Processo: 0741080-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR. DISCRICIONARIEDADE DO PARQUET. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de investigado denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao receber a denúncia, indeferiu pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, em razão da negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) pelo órgão acusatório. Pretende-se a suspensão da ação penal e o envio dos autos para reexame da recusa ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão judicial que indefere a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público após recusa fundamentada do ANPP, sob alegação de que o investigado preencheria os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O oferecimento do acordo de não persecução penal constitui faculdade do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, conforme o art. 129, I, da Constituição Federal, não configurando direito subjetivo do investigado.
4. O art. 28-A, § 2o, II, do CPP veda a aplicação do ANPP quando existirem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, circunstância presente no caso concreto, ante as anotações infracionais e a quantidade de droga apreendida.
5. A recusa do Ministério Público foi devidamente fundamentada em razões objetivas, afastando a hipótese de arbitrariedade e tornando inaplicável a remessa ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, que a admite apenas quando ausente motivação idônea.
6. A jurisprudência do STF e do STJ consolida que o Poder Judiciário não pode compelir o Ministério Público a ofertar o ANPP, tampouco revisar o mérito de decisão ministerial regularmente fundamentada.
7. O habeas corpus não se presta à revisão de juízo discricionário do Ministério Público, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na negativa do acordo e no indeferimento judicial da remessa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O oferecimento do acordo de não persecução penal é faculdade exclusiva do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
2. A recusa fundamentada do Ministério Público em propor o ANPP afasta a obrigatoriedade de remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
3. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito da decisão ministerial quando esta estiver lastreada em fundamento legal e motivação idônea.